Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0736561-88.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANA CRISTINA SILVA MARTINS RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO Recurso inominado interposto por MARIANA CRISTINA SILVA MARTINS, em face da sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes e condenou a ré a pagar à parte autora a quantia de R$3.250,00. O Regimento Interno das Turmas Recursais estabelece: "Art. 31. O preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso. § 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso." No caso, a recorrente não exibiu a guia de recolhimento de preparo e o respectivo comprovante de pagamento e, em consulta ao Sistema PagCustas, não consta a emissão da guia referente ao presente processo (https://pagcustas.tjdft.jus.br/consulta/custas-judiciais), indicativos de que o recolhimento do preparo recursal não se aperfeiçoou. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, não havendo que se falar em pedido de gratuidade de justiça na instância de origem, porquanto o pedido deveria ter sido formulado perante a Turma Recursal, nas razões do recurso inominado (no mesmo sentido: Acórdão 1742980, 07238154320158070016, Relator: Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 14/08/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Considerando que a recorrente não litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, e tampouco formulou pedido de concessão do benefício nas razões recursais, configura-se a deserção, o que impede o conhecimento do recurso (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/1995). Por conseguinte, com base nos artigos 11, XIII, c/c 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor do proveito econômico almejado (R$3.250,00), nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Intimem-se. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006